Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024802-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA NEGRETTO - CPF: 830.863.821-04 (RECORRIDO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Nos autos ficou demostrado que a reclamante foi vítima de golpe ao fornecer dados pessoais para preenchimento de cadastramento. Entretanto, não há como atribuir culpa a intuição financeira sob o argumento de configurar fortuito Interno, em razão de ser uma conta com cartão de crédito recém aprovada não existindo um padrão de comportamento transacional da parte reclamante. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE CONTA FRAUDADA. LIBERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR FRAUDADOR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE CRÉDITO
.
VALORES VULTOSOS EM CURTO PERÍODO.
COMPRAS
EXCLUSIVAMENTE
VIRTUAIS

ORIUNDAS DA MESMA EMPRESA. GASTOS IDÊNTICOS EM SEQUÊNCIA. OPERAÇÕES TOTALMENTE ATÍPICAS. GASTOS ABRUPTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.

MANUTENÇÃO.
DANO MORAL FUNDADO EM INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EXTRATO DE NEGATIVAÇÕES INCOMPLETO. SÚMULA 385/STJ.
AFASTAMENT
O. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese
a instituição financeira aduza que não tenha praticado ato ilícito, tendo em vista o vazamento de dados ao fraudador,
o conjunto fático-probatório
evidencia falha no dever de seguran
ça e desloca a sua responsabilidade para responder os dados causados.

2.
Hipótese em que houve a liberação de cartão de crédito com limite pré-aprovado pela instituição ré (R$ 44.100,00)
e, em curto espaço de tempo, a sua
extrapolação, sendo realizadas em único dia 19 (dezenove) transações exclusivamente virtuais e da mesma empresa, todas sequenciais
. Valores vultosos que somam cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inclusive além do limite inicial concedido, sem que a instituição tenha
procedido com
mínima cautela de segurança
sobre as compras com todas as
características para
a
suspeita
, no sentido de avaliar sua idoneidade.

3.
Clara movimentação
atípica de valores.

4.
Falha na prestação de serviço configurada
, motivo por que escorreita a conclusão dada na origem
a fim de
declarar
a inexistência dos débitos.

5
.
Dano moral em decorrência da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. A

utilização de extrato incompleto para instruir o feito impossibilita a condenação em danos morais diante da impossibilidade de averiguação de outras restrições creditícias. Súmula 385/STJ.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
i
nominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para
(i) declarar inexigível o débito de
R$

49.511,46
(quarenta e nove mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos) e (
ii
) condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a
parte pugna
pela reforma da sentença sob o fundamento de que não teria praticado ato ilícito capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, o afastamento do dano moral ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024802-56.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO C6 S.A.

Polo Passivo

FABIANA NEGRETTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão
da criação de conta em nome da parte recorrente

por terceiro fraudador e extrapolação do limite de crédito em menos de um mês.

Eis trechos da sentença recorrida:

Feitas tais ponderações, chegando à análise das transações bancárias questionadas na exordial, não se pode olvidar que as ferramentas antifraude incorporadas pelas instituições financeiras, inclusive
aquelas operando
predominantemente ou exclusivamente no ambiente digital, são concebidas para servir como mecanismos de salvaguarda contra transações não autorizadas ou fraudulentas.

Estas ferramentas não têm, contudo, a capacidade de discernir ou avaliar a prudência, racionalidade, ou a diligência do consumidor ao iniciar e concluir uma transação financeira.

As ferramentas antifraude são sofisticadas, mas não infalíveis à vontade do consumidor. Elas operam predominantemente através de algoritmos que analisam padrões de comportamento transacional do usuário, identificando anomalias ou desvios significativos desses padrões que possam indicar atividade fraudulenta. Entretanto, essas ferramentas não são equipadas para avaliar a substância ou mérito da transação em si.

O consumidor, enquanto agente autônomo e racional, possui liberdade para engajar-se em transações financeiras à sua discrição. As ferramentas antifraude não podem, e não
devem, obstruir ou limitar
essa autonomia, exceto em circunstâncias onde há evidências claras e inequívocas de atividade fraudulenta.

Nesse ponto, é razoável esperar que os consumidores exerçam um grau mínimo de diligência e cautela ao engajar-se em transações financeiras, especialmente aquelas que envolvem somas substanciais de dinheiro.

Com efeito, quando o consumidor, ao ser seduzido por uma oferta aparentemente irresistível, negligenciou a
realização de uma avaliação crítica e cuidadosa da transação, assumindo, portanto, os riscos inerentes a essa negligência, a consumação da transação bancária para efetivação da compra do produto ou serviço efetivamente desejado pelo consumidor quando age de forma voluntária, intencional, impulsiva e imprudente, não tem qualquer relação com a instituição bancária, pois, como predito, as ferramentas antifraude não podem, e não devem, obstruir ou limitar essa autonomia, exceto em circunstâncias onde há evidências claras e inequívocas de atividade fraudulenta.

No caso em tela, no entanto, não se trata de situação semelhante
a
descrita acima, tratando-se na verdade de transações bancárias suspeitas em que o banco tem o dever de
identifica-las
, e coibi-las.

[...]

Sobre o tema, de acordo com a Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os bancos não devem ser meros espectadores diante de transações financeiras suspeitas, mas sim um agente ativo na prevenção de fraudes, dotado de sistemas eficientes de controle interno.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Ademais, a instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo
466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Idêntica lógica se aplica à hipótese dos autos em que o falsário, passando-se por funcionário de instituição financeira e após ter instruído o consumidor a repassar todos os dados e documentos para liberação de cadastro junto ao banco, realiza sem o consentimento do consumidor a contratação de cartão de crédito e, em seguida, realiza transações de alto valor e com endereço diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

[...]

Sabendo disso, ainda de acordo com a colenda Corte Cidadã, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de
serviço.”
(
REsp
n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)

Não se pode deixar de consignar que “O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da
atividade.”
(
REsp
n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)

Destarte, tratando-se de transações suspeitas em que o banco tem o dever de
identifica-las
e coibi-las, e falhando a instituição financeira em fazê-lo, extrai-se que os débitos oriundos destas não poderão ser imputados à parte reclamante, motivo pelo qual, a declaração de inexigibilidade do montante em discussão é medida que se impõe.

Assim sendo, não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito, já que este é proveniente de falha na prestação de serviço da reclamada em identificar e
coibir transações fraudulentas, e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível, bem como cabível a indenização por dano moral, já que inaplicável a Súmula 385 do c. STJ no caso concreto.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

No entanto, não merece guarida o pleito de restituição ou repetição de indébito, pois, não comprovada o pagamento de quantia cobrada indevidamente, conforme preleciona o § único do artigo 42 do CDC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO-OS para o fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito no valor de R$49.511,46 (quarenta e nove mil e quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos), bem como condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição).

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes,
o juízo bem delineou toda a matéria
fática e
a situaç
ão demonstra
, de fato, a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

A
parte recorrida assevera que
suposto preposto da parte recorrente (LUCAS) se dirigiu até seu estabelecimento comercial, no dia 12/05/2023, para oferecer proposta de cadastramento para liberação de crédito para financiamentos ao empreendimento e seus funcionários.

Interessada na oferta, forneceu as informações solicitadas, momento em que o “preposto” foi embora indicando que retornaria no dia seguinte para conclusão dos cadastros, o que não ocorreu. Preocupada com a possibilidade de ter sido vítima de golpe, registrou o Boletim de Ocorrência no. 2023.136549 (17/05/2023) narrando os fatos.

Todavia, no dia
10/07/2023, recebeu ligação do banco informando a existência de conta em seu nome, inclusive com cartão de crédito liberado com limite de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais), o que afirma ter ocorrido sem seu consentimento. Ainda, descobriu a dívida de R$ 49.511,46 (quarenta e nove mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos) nesse único
mês de funcionamento da conta.

Em sequência,
constatou
que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da fatura em aberto.

Embora a
parte recorrida tenha fornecido seus dados para o fraudador, a criação de conta corrente por pessoa diversa, aliada à liberação de cartão de crédito com limite pré-aprovado de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais)
, a responsabilidade da instituição ré/recorrente se desloca ao dever reconhecido na origem pelo contexto em que ocorreu a geração dos débitos. Isso porque
mediante o cartão disponibilizado houve a
a
realização de 19 (dezenove) compr
as
exclusivamente
virtuais (
Id’s
.
202385383
,
202385384
e
202385385
-
RECARGAPAY) em valores vultosos e no mesmo dia
e
que, inclusive, ultrapassam o limite inicial do cartão
,
circunstâncias que
indica
m
clara falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, pois sequer bloqueou as transações obviamente suspeitas.

Assim, nos termos da Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

As transações possuíam todas as características de uma fraude e imporiam, nesse aspecto, a cautela da instituição em estabelecer a confiabilidade das transações
.
Ness
a intelecção,
julgado do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre
considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

11. Recurso especial provido.

(
REsp
n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Os autos possuem contornos distintos e afastam a culpa exclusiva da vítima, pois se, em um primeiro momento, houve o vazamento de dados ao fraudador, os atos sequenciais eram de fácil controle da inst
ituição financeira, por serem movimentações totalmente atípicas, especialmente de um crédito recém liberado.

Por isso, não merece qualquer reparo o capítulo que reconhece a declaração de inexistência de débitos.

No que tange aos danos morais,
ainda
que incontroversa a cobrança indevida, não há que se falar em indenização proveniente da conduta, considerando o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”

Nesta Turma Recursal:

Súmula 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação
preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017).

Des
s
e modo, restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, condição anterior ao caso discutido, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

O extrato juntado com a inicial não está em sua íntegra, o que é facilmente perceptível, uma vez que
se trata de

print

parcial,
incapaz de demonstrar a inexistência de negativações anteriores
.

Tal situação é suficiente para afastar a indenização, pois compete a parte recorrida a demonstração,
já que está
inserido na prova do fato
constitutivo de seu direito, de modo que, ao não juntar o extrato integral, a parte deixou de demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte recorrida de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, em razão de que a parte apresentou o extrato incompleto, sendo óbice ao pleito indenizatório.

Com essa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

Logo, o extrato parcial impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. Situação semelhante foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.

Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- O
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto.

2
- Documento
que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3
- Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
A ELE
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024